Tribunal: TJMT
Processo: 1032918-77.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032918-77.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA KELLY DE MELO DUTRA - CPF: 708.996.604-60 (RECORRENTE), SUELLEN NATASHA PINHEIRO CORREA - CPF: 012.400.843-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO EM ATRASO DE FATURA. ENCARGOS DE CRÉDITO ROTATIVO. SALDO RESIDUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO. LIBERDADE DE GESTÃO DE RISCO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA OFERTA VINCULANTE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. A autora alegou que, após pagar integralmente fatura de cartão de crédito vencida em 10/05/2025, no valor atualizado de R$ 10.439,62, a instituição financeira procedeu ao refaturamento da dívida com inclusão de encargos do crédito rotativo, gerando saldo residual e negativação de seu nome, além de não restabelecer o limite de crédito. Requereu a declaração de inexistência do débito residual, a exclusão da anotação restritiva e o restabelecimento do limite. A sentença reconheceu a legitimidade da cobrança residual e da gestão do limite de crédito, condenando o banco apenas por danos morais decorrentes da ausência de comunicação prévia do cancelamento do limite. A recorrente pretende a reforma para afastar o débito residual, excluir a negativação e restabelecer o limite do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado após o vencimento da fatura extinguiu integralmente a obrigação ou se subsistem encargos legítimos de crédito rotativo e mora; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira possui obrigação de restabelecer automaticamente o limite de
crédito após a quitação parcial da inadimplência; (
iii
) determinar se as tratativas informais com gerente bancário configuram oferta vinculante nos termos do art. 30 do CDC; e (
iv
) verificar a legitimidade da negativação e a incidência da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da fatura após o vencimento caracteriza mora e autoriza a incidência de juros, multa contratual e encargos do crédito rotativo, nos termos do contrato e do exercício regular de direito previsto no art. 188, I, do Código Civil.

O sistema de cartão de crédito opera por ciclos contínuos de faturamento, de modo que o pagamento realizado fora do prazo abate o saldo existente na data da compensação, sem afastar os encargos financeiros já gerados no período anterior e projetados para a fatura subsequente.

O pagamento realizado no próprio dia de fechamento da fatura seguinte não impede o lançamento contábil dos encargos residuais, inexistindo débito fictício ou cobrança abusiva quando demonstrada a origem matemática do saldo remanescente.

O restabelecimento do limite de crédito não constitui obrigação automática da instituição financeira, pois a concessão e manutenção de crédito dependem de análise contínua de risco e integram a liberdade negocial e prudencial do banco.

A existência de histórico de inadimplência, pagamento mínimo reiterado e anotações restritivas preexistentes autoriza a redução ou suspensão do limite de crédito, sem caracterização de abuso ou ilegalidade.

As tratativas informais mantidas com gerente bancário para orientação sobre quitação de fatura não se confundem com oferta pública vinculante prevista no art. 30 do CDC, não podendo ser interpretadas como renúncia aos encargos contratuais futuros nem como garantia irrevogável de restabelecimento do limite.

O contrato escrito e as regras regulamentares do cartão de crédito prevalecem sobre interpretações subjetivas de conversas informais de atendimento, especialmente quanto à cobrança de encargos de mora e à gestão de crédito.

Sendo legítimo o saldo residual decorrente da mora, a negativação por inadimplemento constitui exercício regular de direito, inexistindo ilicitude na inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo.

A existência de inscrições preexistentes legítimas promovidas por terceiros atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a pretensão de indenização moral decorrente da nova anotação e impedindo a exclusão judicial da restrição com base apenas nesse apontamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento tardio de fatura de cartão de crédito não afasta a incidência de encargos de mora e crédito rotativo legitimamente projetados para o ciclo subsequente. 2. A instituição financeira não possui obrigação de restabelecer automaticamente limite de crédito após pagamento de débito em atraso, podendo realizar análise de risco e restringir a concessão de crédito. 3. Conversas informais com prepostos bancários sobre regularização de débito não configuram oferta vinculante prevista no art. 30 do CDC quando ausente promessa formal de remissão de encargos ou garantia de crédito. 4. A negativação fundada em saldo residual legítimo constitui exercício regular de direito. 5. A existência de anotações restritivas preexistentes afasta indenização por danos morais decorrente de nova inscrição, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CDC, art. 30; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto (ID 358678373) contra a sentença (ID 358678372) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 358677937).

A recorrente ajuizou a presente demanda relatando que possuía um cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida e que, por dificuldades financeiras, realizou o pagamento mínimo da fatura por dois meses consecutivos. Afirmou que a fatura com vencimento em 10/05/2025 apresentava o valor de R$ 10.377,89. Após contato com a gerência do banco, a consumidora foi informada de que o pagamento integral regularizaria a situação e restabeleceria o seu limite de crédito. Assim, no dia 28/05/2025, efetuou o pagamento do valor atualizado de R$ 10.439,62 por meio de transferência PIX (ID 358677942).

Entretanto, a recorrente narrou que a instituição financeira desconsiderou a quitação integral, procedendo ao refaturamento da dívida no mês de junho com a inclusão de encargos do crédito rotativo, o que gerou um saldo devedor de R$ 12.022,44. Alegou que o seu limite de crédito não foi restabelecido e que
o seu nome foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito em razão de um saldo residual de R$ 712,16 (ID 358677943). Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito residual, o restabelecimento do limite do cartão, a exclusão da anotação restritiva e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00.

Em sede de contestação (ID 358678358), a instituição financeira argumentou que não praticou qualquer ato ilícito. Esclareceu que o pagamento foi realizado com dezoito dias de atraso e que o sistema contabilizou adequadamente os encargos previstos no contrato. Destacou que o cancelamento do limite decorreu de análise de risco, amparada pela existência de anotações cadastrais preexistentes promovidas por terceiros, conforme extratos apresentados (ID 358678363). Defendeu a ausência de danos morais e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

A sentença de primeiro grau (ID 358678372) rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo reconheceu que a cobrança dos encargos residuais é legítima em virtude do pagamento em atraso, configurando exercício regular de direito. Entendeu, igualmente, que a gestão do limite de crédito é faculdade do banco. Contudo, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais unicamente em razão do cancelamento do limite sem a devida comunicação prévia à consumidora.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso inominado (ID 358678373). Em suas razões, pugna pela reforma da decisão para que seja declarada a inexistência do saldo residual, argumentando que o valor pago já contemplava os encargos e que houve descumprimento de oferta vinculante por parte do preposto do banco. Requer a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e o imediato restabelecimento do limite de crédito do cartão.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (ID 358678379), defendendo a manutenção integral da sentença. Argumentou que a atualização do valor para pagamento no dia não extingue os encargos que se projetam para o ciclo de faturamento subsequente e reafirmou a sua autonomia na gestão de crédito.

O processo foi incluído em pauta para julgamento, estando devidamente instruído com todos os documentos essenciais à compreensão da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso inominado, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O preparo encontra-se dispensado em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deferida pelo juízo de origem e mantida nesta instância recursal, conforme decisão de recebimento (ID 358678378).

A controvérsia central do presente recurso exige uma análise detalhada e rigorosa sobre a dinâmica das operações de cartão de crédito, a natureza das obrigações contratuais assumidas pelas partes, os limites da oferta vinculante nas relações de consumo e os critérios de gestão de risco financeiro. Passo, portanto, a examinar detidamente cada um dos fundamentos levantados pela recorrente.

DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO: MORA E ENCARGOS CONTRATUAIS

A recorrente sustenta que o pagamento de R$ 10.439,62, realizado em 28/05/2025 via PIX (ID 358677942), representou a quitação integral de sua obrigação perante a instituição financeira, argumentando que este era o valor atualizado no sistema no momento da transação. Sob essa premissa, defende que a cobrança de um saldo residual nas faturas seguintes, no importe de R$ 1.582,82 (resultando em uma fatura total de R$ 12.022,44 para junho, conforme ID 358678359), configuraria enriquecimento sem causa do banco e cobrança abusiva.

Entretanto, a análise técnica da documentação financeira anexada aos autos revela que o argumento da recorrente não encontra respaldo na engenharia de faturamento do sistema bancário, tampouco na legislação civil aplicável ao caso.

O argumento principal para afastar a tese recursal reside no fato incontroverso de que a fatura original possuía vencimento em 10/05/2025 (ID 358678359 - Pág. 15), enquanto o pagamento ocorreu apenas no dia 28/05/2025. O atraso de dezoito dias é um fato objetivo que, por si só, deflagra a incidência imediata de consequências jurídicas e financeiras severas, expressamente previstas no contrato e na legislação bancária vigente. A inércia da devedora no cumprimento tempestivo da obrigação autoriza a instituição credora a exigir os juros de mora, a multa contratual e, substancialmente, os encargos do crédito rotativo pelo período em que o capital permaneceu indisponível.

Embora a recorrente alegue que o valor de R$ 10.439,62, atualizado pelo sistema e pago no dia 28, extinguiu a dívida em sua totalidade, é imperativo compreender que o faturamento de cartões de crédito opera por ciclos contínuos e ininterruptos. O pagamento efetuado fora do prazo legal abate o saldo devedor existente no exato momento da compensação, reduzindo a base de cálculo para a incidência de juros a partir daquela data. Contudo, tal abatimento não possui o condão retroativo de apagar ou impedir o lançamento, na fatura subsequente (no caso, a fatura de junho), dos reflexos financeiros gerados pelo lapso temporal em que o banco suportou o ônus de financiar o saldo devedor.

Destaca-se, com especial relevo probatório, que o pagamento de 28/05/2025 coincidiu exatamente com o dia de fechamento do ciclo da fatura seguinte. A mecânica de consolidação de dados bancários determina que, ocorrendo o pagamento na data de corte, o sistema não tem viabilidade temporal para processar o
abatimento do montante pago (R$ 10.439,62) dentro daquele mesmo demonstrativo de fechamento. O reconhecimento desse crédito ocorreu de forma efetiva e contábil posteriormente, o que justifica a estrutura de faturamento apresentada nos documentos juntados pela própria autora no ID 358677942 e detalhados nas faturas do banco (ID 358678359 - Pág. 16 e 17).

Nesse sentido, a consolidação contábil demonstra que o saldo residual cobrado posteriormente — incluindo os encargos gerados no mês de junho — não constitui, sob nenhuma perspectiva, um "débito fantasma" ou uma criação artificial do fornecedor para onerar a consumidora. Trata-se, estritamente, da consolidação matemática e financeira dos encargos de financiamento (o chamado crédito rotativo) sobre o montante que permaneceu em aberto desde o vencimento original em 10/05 até a efetivação do pagamento em 28/05, acrescidos dos custos operacionais do período seguinte.

A cobrança promovida pela instituição financeira encontra sólido amparo no ordenamento jurídico pátrio, configurando legítimo exercício regular de direito. O artigo 188, inciso I, do Código Civil é expresso ao afastar a ilicitude dos atos praticados no exercício regular de um direito reconhecido. O direito sancionador e as normas de regência do sistema financeiro não admitem que a mora do devedor seja premiada com a isenção dos custos de capital. Desse modo, de forma
redacionalmente
coerente e juridicamente convincente, concluo que a instituição financeira
limitou-se
a aplicar as consequências naturais e contratuais da impontualidade da recorrente, inexistindo qualquer falha na prestação do serviço no tocante à cobrança do saldo residual.

DA LIBERDADE NA CONCESSÃO E GESTÃO DE CRÉDITO

O segundo ponto de inconformismo da recorrente repousa na exigência de restabelecimento imediato de seu limite de crédito vinculado ao cartão
Ourocard
Fácil Visa. A autora argumenta que, tendo realizado o pagamento do montante principal que lhe foi exigido, o banco teria a obrigação compulsória de liberar novamente a sua linha de crédito para consumo.

Este argumento deve ser rechaçado de forma categórica. O restabelecimento de um limite de crédito não é, e jamais foi, uma obrigação legal automática imposta às instituições financeiras pelo simples fato de o consumidor ter adimplido uma dívida em atraso. A atividade de fomento e concessão de crédito é, por sua própria natureza, uma liberalidade da instituição financeira, estruturada sobre uma base contínua, rigorosa e discricionária de análise de risco.

O mercado financeiro atua mediante a captação e o repasse de recursos que, em grande medida, pertencem a terceiros. Consequentemente, o banco tem o dever de zelo e a obrigação regulatória de resguardar a higidez de suas operações. Conforme se extrai de forma límpida do histórico processual carreado
aos autos, especificamente no documento de anotações cadastrais (ID 358678363), a recorrente possuía outras restrições externas registradas por terceiros. Observam-se apontamentos promovidos por empresas como a Energisa Mato Grosso, entre outras entidades (ID 358678363 - Pág. 1 e 2), demonstrando um cenário de inadimplência plural. Ademais, a própria consumidora confessou na peça inaugural ter realizado apenas o pagamento mínimo de suas faturas nos meses anteriores, evidenciando uma fragilidade persistente em sua capacidade de solvência.

Tais fatos, analisados de forma sistêmica, autorizam plenamente a instituição financeira, sob o prisma inarredável da gestão de risco corporativo e em estrita observância às diretrizes prudenciais ditadas pelo Banco Central do Brasil, a tomar medidas protetivas, reduzindo ou suspendendo a linha de crédito disponibilizada. Esta atitude não visa apenas a proteção do capital da instituição, mas cumpre também uma função social relevante ao evitar o agravamento do superendividamento da própria consumidora, princípio hoje expressamente tutelado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesta senda, o Poder Judiciário deve atuar com máxima prudência e comedimento, abstendo-se de interferir na política comercial e na matriz de avaliação de risco das instituições financeiras. A intervenção judicial neste campo específico somente se justifica em casos de flagrante ilegalidade, abuso de direito ou discriminação odiosa. No contexto dos autos, não se verifica qualquer dessas hipóteses excepcionais. O bloqueio ou a não renovação do limite de crédito de uma consumidora que ostenta claro histórico de impontualidade e restrições concomitantes em outros credores é uma medida de gestão financeira perfeitamente lícita. A sentença, portanto, foi irreparável ao negar o pedido cominatório de restabelecimento do limite.

DA INAPLICABILIDADE DO ART. 30 DO CDC ÀS TRATATIVAS DE ATENDIMENTO

Para sustentar a sua pretensão de eliminação do saldo devedor residual e de obrigatoriedade na devolução do limite de crédito, a recorrente invoca a aplicação da regra da oferta vinculante, prevista no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. A tese autoral ancora-se em arquivos de áudio e transcrições de conversas por aplicativo de mensagens (ID 358677944 e 358677945) mantidas com um gerente da instituição financeira. Alega-se que o funcionário teria assegurado que o pagamento daquele valor exato (R$ 10.439,62) encerraria a questão e garantiria o retorno das funcionalidades do cartão.

A tese de "oferta vinculante" baseada nessas tratativas de atendimento deve ser afastada de plano, por incorrer em grave equívoco interpretativo quanto à natureza do instituto consumerista. O artigo 30 do CDC visa garantir a seriedade da publicidade e das ofertas levadas ao mercado de consumo, protegendo a coletividade contra práticas comerciais enganosas destinadas a captar clientela. A orientação pontual dada
por prepostos ou gerentes em canais de relacionamento, voltada a esclarecer o "procedimento de quitação" de uma dívida já existente e em curso de mora, não se confunde, sob nenhuma ótica jurídica razoável, com uma oferta pública de produto ou serviço.

Quando o gerente do banco, na informalidade de um diálogo via aplicativo de mensagens (ID 358677944), pronuncia-se no sentido de que o pagamento do valor indicado "resolveria a situação", tal expressão deve ser interpretada de acordo com as regras de hermenêutica aplicáveis às obrigações contratuais e sob o crivo da razoabilidade. O sentido lógico e jurídico dessa fala limita-se à regularização imediata daquela fatura específica que se encontrava em aberto, com o fito de interromper o fluxo contínuo de inadimplência e paralisar a incidência de juros de mora a partir da data da compensação do pagamento.

É absolutamente inviável interpretar uma frase coloquial de atendimento ao cliente como uma renúncia formal, solene e definitiva da instituição financeira aos encargos contratuais futuros, que já estavam previstos e pactuados desde a origem da relação jurídica. Tampouco se pode extrair de um diálogo de rotina uma garantia vitalícia, irrevogável e incondicionada de manutenção de limite de crédito, imune a quaisquer avaliações supervenientes de risco.

O ordenamento jurídico estabelece que o contrato escrito, acompanhado das normas regulamentares de utilização do cartão de crédito (as quais preveem expressamente a cobrança de encargos de rotativo em caso de pagamento após o vencimento, bem como a possibilidade de bloqueio preventivo do limite), prevalece sobre interpretações subjetivas, isoladas e elásticas derivadas de conversas informais de atendimento. O comportamento do gerente não caracterizou promessa de perdão de dívida futura gerada pela própria mecânica do ciclo do cartão. Por conseguinte, afasto a incidência do artigo 30 do CDC ao caso vertente, não havendo que se falar em vinculação do banco a promessas inexistentes.

DA LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ

Finalmente, a recorrente insurge-se contra a manutenção da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa), apontando a ilegitimidade do registro no valor de R$ 712,16 (ID 358677943). Argumenta que, tendo efetuado o pagamento do montante principal, a anotação caracterizaria ato ilícito ensejador de danos morais adicionais e exigiria ordem judicial para sua imediata exclusão.

A apreciação deste pedido passa, inexoravelmente, pelas conclusões fixadas nos tópicos anteriores deste voto. Uma vez demonstrado que o saldo residual cobrado pelo banco é lícito, real e originou-se do funcionamento mecânico dos encargos de mora e crédito rotativo sobre o valor pago a destempo, a manutenção da negativação constitui consequência jurídica natural e legítima.

Enquanto houver um saldo residual
impago
— fato comprovado pelas faturas subsequentes de junho e julho (ID 358678359 - Pág. 16 e 17) que demonstram o acúmulo da dívida diante da inércia da devedora em quitar o resíduo —, a instituição financeira exerce de forma lídima o seu direito de apontar o inadimplemento aos órgãos de restrição cadastral. Como o pagamento da fatura de maio foi tardio (18 dias de atraso) e os encargos subsequentes gerados na virada do ciclo não foram quitados integralmente na fatura de junho, o saldo de R$ 712,16 apontado no Serasa refere-se a uma dívida plenamente válida e exigível. Inexiste, portanto, o suposto "ato ilícito" na conduta do banco ao efetivar a anotação, o que inviabiliza o pedido de exclusão da restrição por ordem deste juízo.

Ademais, os autos revelam uma circunstância fática de extrema relevância jurídica que fulmina de morte a pretensão indenizatória da autora pautada na suposta ofensa à sua honra em virtude da negativação. O documento de anotações cadastrais juntado ao processo (ID 358678363 - Pág. 1 e 2)
evidencia
, de maneira insofismável, a existência de apontamentos restritivos preexistentes, promovidos por terceiros diversos da instituição financeira requerida. Como já mencionado, constam registros ativos por parte de concessionárias de energia (Energisa) e outras instituições credoras, com ocorrências datadas em meses anteriores ao apontamento do banco.

Diante desse cenário, incide na espécie, por perfeita analogia e inteligência extensiva de seus fundamentos, a Súmula 385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento irretocável de que o devedor que já possui registros legítimos e ativos em cadastros de inadimplentes não faz jus ao recebimento de novas indenizações por danos morais decorrentes de inscrições supervenientes, tampouco possui o direito de exigir o reconhecimento de uma "limpeza de nome" forçada enquanto não regularizar, de forma global, todo o passivo que fundamenta e justifica a sua classificação perante o mercado como um cliente de alto risco.

A honra objetiva da consumidora, no que tange à sua confiabilidade perante o mercado de crédito, já se encontrava legitimamente maculada pelas inscrições anteriores de terceiros. Assim, a anotação promovida pelo banco recorrido, além de lícita em sua origem financeira, não tem o condão de gerar o abalo moral indenizável pretendido na exordial. A sentença de primeiro grau andou bem ao rejeitar o pedido de exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito no que tange a esta dívida específica, bem como ao não conceder danos morais fundamentados neste ato restritivo, limitando a condenação indenizatória apenas à ausência de aviso no cancelamento do limite.

Com efeito, diante da exaustiva análise do conjunto probatório e da aplicação das normas materiais e de proteção ao consumidor, concluo que a sentença proferida no juízo a quo mostra-se irrepreensível nos capítulos atacados pela recorrente, não merecendo qualquer reparo por esta Turma Recursal. A atuação da
instituição financeira limitou-se ao estrito cumprimento das cláusulas contratuais e à adoção de medidas cautelares adequadas à gestão de crédito de clientes inadimplentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por conseguinte, condeno a recorrente:

a) ao pagamento das custas processuais;

b) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995;

c) a observância da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026